Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-52.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. MULTA. LIMPEZA URBANA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ADMITE PROVA EM CONTRÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA. CONCLUSÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL. REPARAÇÃO. SISTEMA DE ÔNUS E PRECLUSÕES.
1. A presunção de veracidade do ato administrativo não é absoluta, admite prova em contrário.
2. A prova pericial tem peso considerável quando o fato exige conhecimento técnico, não devendo ser desprezada, a menos que o juiz identifique erro metodológico. As dúvidas levantadas quanto à coincidência entre os dados pessoais informados no auto de infração, ainda que intrigantes, não são capazes de afastar a conclusão do perito grafotécnico quando a parte não se esforça para demonstrar as suas alegações. O não atendimento do ônus probatório, no tempo e na forma prevista pela lei, coloca a parte em posição desvantajosa. Doutrina.
3. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade.
4. O dano moral é in re ipsa, ou seja, é uma consequência jurídica que se verifica independentemente da prova do efetivo prejuízo da vítima.
5. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico, características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
6. Apelação desprovida.